Tribunal: TJES
Processo: 5019156-37.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019156-37.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCELIA MOREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ADMINISTRATIVA PAGA PELA PERDA TOTAL DO VEÍCULO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS REMANESCENTES OU DE OMISSÃO DE SOCORRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Jocélia Moreira dos Santos e David Lucas Moreira Abreu contra sentença da 1ª Vara Cível da Serra que julgou improcedente ação de responsabilização por danos materiais e morais movida em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S/A, decorrente de acidente de trânsito em que o veículo dos autores sofreu perda total, indenizada administrativamente pela seguradora. Pretendem reparação suplementar por supostos danos materiais remanescentes e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 6º, VIII, do CDC, caberia a inversão do ônus da prova para obrigar a seguradora a demonstrar a inexistência dos danos alegados; (ii) verificar se os autores comprovaram a ocorrência de danos materiais adicionais e de dano moral em virtude de alegada omissão de socorro pelo motorista do veículo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova no direito do consumidor constitui faculdade do juiz, condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor, não sendo automática.

4.
A facilitação da defesa do consumidor não dispensa a produção de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
Os documentos apresentados pelos autores não demonstram, de forma inequívoca, a existência de danos materiais extraordinários decorrentes do acidente, pois consistem em despesas ordinárias ou não vinculadas ao sinistro.

6.
O boletim de ocorrência lavrado com base em declarações unilaterais não possui presunção de veracidade quanto à dinâmica do acidente, sendo insuficiente, de forma isolada, para comprovar a alegada tentativa de fuga e omissão de socorro.

7.
Laudos médicos atestam apenas lesões leves, sem comprovar conduta ilícita do motorista segurado ou abalo moral superior ao esperado em acidentes sem gravidade.

8.
A ausência de prova idônea e a inércia dos autores em requerer oportunamente a produção de outros meios de prova configuram deficiência probatória que impede o reconhecimento do direito alegado.

9.
Os pareceres ministeriais em ambas as instâncias confirmam a inexistência de elementos suficientes para acolher a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

2.
O boletim de ocorrência lavrado com base em declarações unilaterais não comprova, por si só, a ocorrência de omissão de socorro ou tentativa de fuga.

3.
O autor deve apresentar prova mínima dos danos materiais e morais alegados, sob pena de improcedência do pedido indenizatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se recurso de
apelação cível
interposto por
Jocélia Moreira dos Santos
e
David Lucas Moreira Abreu
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra (Id 14661074), que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de responsabilização por danos materiais e danos morais
” ajuizada em face de
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinados por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Origina-se a demanda de um acidente de trânsito ocorrido em 18/02/2023, na rodovia federal BR-101, quando os autores
Joc
é
lia Moreira dos Santos
e seu filho
D. L. M. A
. (menor impúbere) trafegavam em seu veículo Toyota Yaris e se envolveram numa colisão traseira provocada por um caminhão (Scania/G 440) de propriedade da pessoa jurídica
Transrico Transportes
, segurada pela requerida
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

Em decorrência do sinistro, o veículo dos autores sofreu perda total, que foi administrativamente ressarcido pela seguradora no montante de R$ 87.436,00 (oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais).

Entretanto, por meio desta ação, os autores pleiteiam reparação por danos remanescentes (despesas com medicamentos, hospedagem, transporte e alimentação), que não foram cobertos pela indenização principal, além de indenização por dano moral, com fundamento no abalo psicológico inerente ao acidente e na conduta do motorista do veículo segurado, que teria tentado evadir-se do local sem prestar socorro às vítimas.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender o MM. Juiz que não há provas suficientes dos danos materiais suportados, para além do que já foi pago administrativamente, e que a alegação de omissão de socorro, baseada unicamente em boletim de ocorrência lavrado com declarações unilaterais da vítima, não foi corroborada por outros meios de prova.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta os apelantes, em síntese, que:
(i)
o Juízo de 1º grau falhou ao não aplicar a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor;

(ii)
por se tratar de uma relação consumerista, a facilitação da defesa é um direito básico e caberia à apelada comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito;
(iii)
instruíram o processo com documentos robustos, como o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, exames de corpo de delito, laudos e consultas médicas, além de comprovantes de despesas diversas, os quais demonstram o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos;
(iv)
o pagamento administrativo da indenização pela perda total do veículo pela seguradora constitui um reconhecimento tácito da responsabilidade de sua segurada pelo sinistro;
(v)
a conduta do motorista segurado, ao tentar fugir do local do acidente sem prestar socorro, especialmente a criança, extrapola o mero dissabor e configura grave abalo psicológico, justificando a reparação por dano moral; e
(vi)
existe vídeo que comprovaria a tentativa de fuga, o qual não pôde ser juntado à época do ajuizamento por limitações do sistema PJe.

De saída, rechaço a argumentação dos apelantes de que o Juízo de 1º grau falhou ao não aplicar a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e de que, por se tratar de uma relação consumerista, a facilitação da defesa é um direito básico e caberia à apelada comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito.

Como se sabe, a inversão do ônus da prova, em matéria de consumo, não é automática nem compulsória. Trata-se de uma faculdade conferida ao juiz (
ope judicis
), um mecanismo de facilitação da defesa do consumidor a ser aplicado caso a caso, desde que estejam presentes os requisitos da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências.

Portanto, a inversão do ônus da prova constitui uma regra de instrução e julgamento que visa a reequilibrar a relação processual, mas
não representa uma isenção completa do dever do autor de produzir prova mínima quanto aos fatos constitutivos de seu direito
, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Logo, a facilitação da defesa do consumidor não pode ser interpretada como um salvo-conduto para a formulação de pedidos desprovidos de supedâneo probatório, de modo que cabia aos autores, no mínimo, demonstrar a ocorrência do dano e o nexo causal com a conduta do agente.

Quero com isso afirmar que, sem a demonstração de um substrato fático crível, descabe transferir à parte requerida o ônus de produzir a prova em contrário, tendo em vista que o dever do réu de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II) somente surge após este ter estabelecido, ainda que indiciariamente, a plausibilidade de sua pretensão.

Com isso, entendo não ter havido equívoco do Juízo de 1º grau na aplicação da lei consumerista e sim, a correta aplicação das regras de distribuição do ônus probatório.

Enfim passo a incursionar no mérito propriamente dito, cuja controvérsia cinge-se a verificar se os autores/apelantes fazem jus à complementação de indenização por danos materiais e à reparação por dano moral em virtude de acidente de trânsito, cujo dano principal (perda total do veículo) foi ressarcido administrativamente pela seguradora.

Pois bem. No que tange aos
danos materiais
, embora afirmem os apelantes que o processo foi instruído com “documentos robustos”, os considero insuficientes e, alguns deles, até mesmo imprestáveis para fins de prova dos danos alegados. Vejamos.

Foram juntadas faturas de consumo e boletos diversos, datados do mês de maio/2023 (Id’s 14660975 e 14660976), ou seja, cerca de três meses após o sinistro, não servindo como prova de dano material emergente do acidente, por retratarem despesas ordinárias da vida civil dos apelantes, sem comprovado liame causal com o evento danoso.

O boletim de ocorrência (Id 14660977), em que possuir suporte fático para a alegação de tentativa de fuga e omissão de socorro, foi lavrado com base exclusiva nas declarações unilaterais da apelante Jocélia Moreira dos Santos.

A jurisprudência é uníssona em afirmar que tal documento não goza de presunção de veracidade quanto à dinâmica ou às circunstâncias narradas pela parte, mas apenas quanto ao fato de que tais declarações foram prestadas. Logo, como prova isolada, é insuficiente para comprovar a conduta ilícita que fundamenta o pleito de dano moral.

Por sua vez, os laudos de Id’s 14660978 e 14660979 atestam a ocorrência de lesão de natureza leve e, muito embora comprovem que os apelantes não saíram ilesos do acidente, não possuem o condão de corroborar a narrativa de omissão de socorro, nem de quantificar o abalo moral, para além do que se espera de um sinistro sem gravidade.

Prossigo na análise individualizada dos documentos anexados e verifico que os de Id 14660980, p. 1/5 comprovam que os apelantes buscaram atendimento médico após o evento, mas não se conectam diretamente com as despesas materiais pleiteadas, uma vez que não vieram acompanhados das respectivas notas fiscais de medicamentos ou serviços, com data contemporânea ao fato, que demonstrassem o efetivo desembolso.

Por si sós, são insuficientes para lastrear o pedido de ressarcimento.

Na sequência, os documentos de Id’s 14660981 e 14660982 (imagens do acidente e da vítima criança) são válidos para demonstrar a materialidade do acidente e o envolvimento dos apelantes, ou seja, servem como prova de fatos incontroversos, tanto que houve o pagamento da indenização pela perda total. Todavia, são imprestáveis para provar a conduta do motorista do veículo segurado ou os danos materiais remanescentes.

Na sequência, o documento de Id 14660983 (ocorrência registrada perante a Polícia Rodoviária Federal), embora possua maior força probatória que o boletim lavrado pela Polícia Civil, atesta a ocorrência do acidente de trânsito e, pela dinâmica (colisão traseira), estabelece a presunção de culpa do condutor do veículo segurado. Porém, não contém registro ou constatação, por parte da autoridade policial, de tentativa de fuga ou omissão de socorro. Sua utilidade se esgota na confirmação do sinistro, sendo insuficiente para provar o fato gerador do dano moral.

São igualmente frágeis, a meu ver, os comprovantes de despesas diversas anexados pelos autores (Id’s 14661035 a 14661041), por apresentarem despesas que não foram devidamente esclarecidas.

Ora, se os apelantes se locomoviam por transporte de aplicativo, não há explicação razoável para o pretendido ressarcimento por gastos com combustível; por sua vez, os documentos de Id’s 14661037 e 14661041 comprovam a permanência em Teixeira de Freitas/BA. Contudo, não é possível aferir se tal estadia foi estritamente necessária e se sua duração foi razoável. Ademais, o valor pago a maior pela seguradora na indenização principal poderia, em tese, ter coberto tais custos.

As alegadas despesas com rastreamento/guincho (Id 14661039) são, via de regra, cobertas pela indenização securitária principal ou pelo seguro do próprio veículo sinistrado, não tendo sido demonstrado que se tratou de custo extraordinário e não coberto. Por isso, tais documentos são insuficientes por não demonstrarem, de forma inequívoca, que se trataram de custos extraordinários, necessários e diretamente resultantes do acidente de trânsito, para além do que já foi administrativamente ressarcido.

Houve a juntada, ainda, de receita médica (Id 14661042), cuja prescrição médica, desacompanhada da respectiva nota fiscal de compra dos medicamentos com data compatível, tem utilidade somente como prova da recomendação terapêutica, mas não do efetivo dano material (desembolso).

Por fim, os documentos de Id’s 14661043 e 14661045 (taxas do DETRAN e vistoria de veículo novo) referem-se a despesas inerentes à aquisição e regularização de um novo veículo, não constituindo dano emergente do acidente.

A indenização por perda total visa justamente a recompor o patrimônio da vítima para que ela possa adquirir outro bem. Dessa forma, os custos administrativos da nova aquisição são de responsabilidade do novo proprietário.

Avanço ao ponto atinente ao dano moral, cuja pretensão indenizatória tem como pilar a alegação de que o motorista do veículo segurado teria tentado fugir e omitido socorro.

O único elemento que narra a suposta tentativa de evasão é o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Civil (Id 14660977) que, como dito anteriormente, apenas registra as declarações unilaterais do comunicante e, por isso, não goza de presunção
juris tantum
de veracidade quanto aos fatos ali narrados, mas apenas em relação ao ato de sua lavratura.

Diante disso, caberia aos apelantes corroborar a grave acusação por outros meios idôneos de prova, como o depoimento de testemunhas presenciais ou a juntada do vídeo que alegam possuir (Id 14661069).

No entanto, instados a se manifestarem sobre a necessidade de dilação probatória (Id 14661068), permaneceram inertes (Id 14661073), precluindo a oportunidade de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Em suma, a análise pormenorizada dos documentos anexados aos presentes autos não revela a ocorrência de
error in iudicando
, mas sim uma manifesta deficiência probatória por parte dos autores, que não se desincumbiram do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Em reforço, faço menção aos pareceres exarados pelos ilustres membros do Ministério Público que, tanto em primeiro grau de jurisdição (Id 14661072), quanto em grau de recurso (Id 15295480), opinaram no sentido de que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 3% os
honorários advocatícios sucumbenciais
nela arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível
e
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez